Tribunal: TJES
Processo: 5010201-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

2. Assim, apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, exatamente o caso da Recorrida que restou classificada em 1º lugar dentre as 8 (oito) vagas destinadas para o cargo para o qual concorreu.

3. Além disso, restou demonstrada a preterição capaz de autorizar a imediata nomeação da parte Agravada, haja vista que comprovada a convocação de candidata a ocupar o cargo para o qual concorreu a Agravada.

4. Nesse contexto, o Recorrente, apesar de alegar que a candidata foi aprovada em Certame anterior, não traz qualquer documentação capaz de comprovar tal alegação, mesmo instado a fazê-lo pelo i. Magistrado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010201-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KELLY CHRIST BARBOSA DA SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

2. Assim, apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, exatamente o caso da Recorrida que restou classificada em 1º lugar dentre as 8 (oito) vagas destinadas para o cargo para o qual concorreu.

3. Além disso, restou demonstrada a preterição capaz de autorizar a imediata nomeação da parte Agravada, haja vista que comprovada a convocação de candidata a ocupar o cargo para o qual concorreu a Agravada.

4. Nesse contexto, o Recorrente, apesar de alegar que a candidata foi aprovada em Certame anterior, não traz qualquer documentação capaz de comprovar tal alegação, mesmo instado a fazê-lo pelo i. Magistrado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010201-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KELLY CHRIST BARBOSA DA SILVA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ajuizada por KELLY CHRIST BARBOSA DA SILVA DA COSTA em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar a convocação imediata da parte autora, ora agravada, no cargo de professor especializado para área de deficiência auditiva, regido pelo Edital nº 031/2022 SEDU/SEGER.

Em suas razões, a parte recorrente defende que a decisão deve ser reformada, aduzindo para tanto que (i) a tutela concedida viola o §3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/1992; (ii) não restou comprovada a probabilidade do direito, uma vez que a servidora que foi nomeada foi aprovada em concurso anterior, não havendo que se falar em preterição de ordem de classificação; (iii) aduz que a autora foi aprovada segundo regras de edital que previa vagas para cadastro reserva, o que não gera direito subjetivo, apenas mera expectativa de nomeação.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que após examinar os autos, não vislumbro razões a alterar a convivcção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Na hipótese dos autos, o i. Magistrado de 1ª grau assim consignou ao apreciar a tutela de urgência requerida: “
(...) Pois bem. Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. De fato, observando a lista da Classificação Geral dos Candidatos SEDU Edital n.º 031/2022 – Processo Seletivo de Professores Habilitados e Pedagogos, disponível em https://selecao.es.gov.br/PaginaConcurso/Index/385,verifico que a autora ficou posicionada no 1º lugar para o cargo de Professor Especializado para área de Deficiência Auditiva, campo de atuação do Núcleo Estadual de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar – NEAPIE. Ademais, conforme informado pela autora em sua inicial, atualmente o cargo é ocupado, em razão da urgência, pela servidora Kezia França de Oliveira, fato esse que, devidamente oportunizada a manifestação do Estado, não foi refutado. Referida servidora, por sua vez, conforme a lista de Classificação Geral dos Candidatos SEDU Edital n.º 031/2022 – Processo Seletivo de Professores Habilitados e Pedagogos, ocupa a 4ª posição entre os aprovados para o cargo de Professor Especializado para área de Deficiência Auditiva, campo de atuação do Núcleo Estadual de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar – NEAPIE. Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que houve a preterição alegada. Ressalvo, outrossim, que se, mediante sua citação, o Estado apresentar motivo idôneo para a manutenção da servidora no cargo em questão, o presente provimento pode ser revisto. Por tais razões, DEFIRO o pedido liminar formulado para DETERMINAR A CONVOCAÇÃO IMEDIATA DA AUTORA NO CARGO DE PROFESSOR ESPECIALIZADO PARA ÁREA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA, REGIDO PELO EDITAL 031/2022 SEDU/SEGER, até ulterior deliberação deste Juízo. Intime-se a autoridade, com urgência, por meio correio eletrônico, para cumprimento.(...)”

Ora, o exame dos documentos acostados aos autos de origem revelam, ao menos nesse primeiro momento em que se encontra a marcha processual, que restaram evidenciados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência postulada pela parte Requerente/ Agravada.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

Assim, apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, exatamente o caso da Recorrida que restou classificada em 1º lugar dentre as 8 (oito) vagas destinadas para o cargo para o qual concorreu.

Além disso, restou demonstrada a preterição capaz de autorizar a imediata nomeação da parte Agravada, haja vista que comprovada a convocação de candidata a ocupar o cargo para o qual concorreu a Agravada.

Nesse contexto, o Recorrente, apesar de alegar que a candidata foi aprovada em Certame anterior, não traz qualquer documentação capaz de comprovar tal alegação, mesmo instado a fazê-lo pelo i. Magistrado.

Desse modo, considerando que, prima facie, restou demonstrada a preterição apontada, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões